Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700192-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERMY ALMEIDA DA SILVA IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Murillo Medeiros da Costa em favor de GUILHERMY ALMEIDA DA SILVA, tendo como autoridade coatora oJuízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal,em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/12/2022 por suposta prática nos crimes do artigo 33, caput e § 1o, inciso II, todos da Lei 11.343/06 e artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2006. O impetrante sustenta que o paciente é réu primário e que a sua participação no dia do fato se restringe ao ato de dirigir um veículo, não oferecendo perigo algum à sociedade, não havendo que se falar em periculosidade do indivíduo. Diz que não existe nenhum motivo concreto nos autos que aponte que em liberdade o paciente praticara crimes, não se podendo alegar perigo à ordem pública. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do paciente ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 42511576 - Pág. 2/4. Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse e porte de munição de arma de fogo. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio da Ocorrência Policial no 11011/2022-27a DP, do recebimento da denúncia (ID Num. 42511577 - Pág. 2), que apontam que GUILHERMY ALMEIDA DA SILVA traficava drogas e tinha posse e porte irregular de munições de arma de fogo. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, ante a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de posse de munições de arma de fogo. Conforme os autos de apresentação e apreensão no 328/2022, (ID Num. 144889460 dos autos processo no 0746690-08), o paciente foi preso em flagrante pela posse de drogas, quais sejam, maconha (876,01g), cocaína (99,09g) e crack (46,98g), além de balança de precisão, papel filme, outros apetrechos para comercialização e cultivo de cinco mudas de maconha, bem como de munições de arma de fogo. A considerável quantidade e variedade de entorpecente que foi apreendida, aliada à posse de munições de arma de fogo, gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Saliente-se que o fato de o paciente ser primário, portador de bons antecedentes e possuir residência fixa não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostramsuficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. (...).”1 Verifico, ainda, que para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, tendo em vista que as circunstâncias do caso demonstram que o crime de tráfico era feito de forma ordenada e habitual, justificando, assim, a manutenção da prisãopreventiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública a restabelecer a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador